Tribunal: STF
Processo: MS 39453
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sandra Aparecida Paulino e Silva impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    Segundo narra, após apreciação indevida da exceção de suspeição formalizada em face de integrantes daquela Corte Superior, houve a certificação do trânsito em julgado e o imediato arquivamento do processo, o que teria impedido a interposição de recurso, considerado intempestivo.



    Afirma reduzido o prazo recursal para interposição de recurso, de 15 (quinze) para 2 (dois) dias, e determinada a tramitação normal do processo.



    Requer, ao fim, o deferimento da justiça gratuita e a declaração de nulidade do pronunciamento impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.



    Trata-se, portanto, de rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.



    Como se vê, a autoridade tida como coatora, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada perante o Supremo, razão por que esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) por ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente